Tribunal: TJSP
Processo: 2102015-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou o levantamento da quantia penhorada em favor da devedora – Inadmissibilidade – Comprovada constrição de ativos financeiros em conta poupança da agravada – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC – Agravada que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 854, § 3o,

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou o levantamento da quantia penhorada em favor da devedora – Inadmissibilidade – Comprovada constrição de ativos financeiros em conta poupança da agravada – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC – Agravada que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC – Recurso improvido.